Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-05.2018.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000523-05.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[E. S. DE ALMEIDA - AUTO PECAS - CNPJ: 17.566.822/0001-37 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA - CPF: 030.785.511-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (APELANTE), ELIZABETH SILVA DE ALMEIDA - CPF: 030.785.511-21 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. DE ALMEIDA - AUTO PECAS - CNPJ: 17.566.822/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Apelação cível. Execução fiscal extinta em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa. Princípio da causalidade. Condenação da fazenda pública em honorários advocatícios.
Recurso

provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por advogado que atuou em defesa de executado em ação de execução fiscal, extinta com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC e artigo 26 da Lei nº 6.830/1980, em virtude do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa. A sentença não impôs o pagamento de honorários advocatícios. O apelante requereu a reforma da decisão quanto à verba honorária, alegando que a extinção só ocorreu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade. O Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade da sentença, sustentando a inexistência de nexo causal entre a defesa apresentada e o cancelamento da CDA.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a isenção de preparo recursal por se tratar de recurso relativo a honorários advocatícios; e (
ii
) definir se a extinção da execução
fiscal após a apresentação de defesa autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 82, §3º, do CPC dispensa o pagamento de preparo nas ações e recursos relacionados a honorários advocatícios, conferindo isenção ao recorrente.

4.
A extinção da execução fiscal ocorreu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, que demandou a atuação profissional do advogado do executado.

5.
O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo arque com os ônus
da
sucumbência.

6.
A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 153, aplica-se por analogia às hipóteses em que há apresentação de exceção de
pré
-executividade, mesmo que a CDA seja posteriormente cancelada.

7.
O artigo 26 da LEF deve ser interpretado em consonância com os princípios da causalidade e da boa-fé processual, restringindo-se às hipóteses em que não há citação ou apresentação de defesa pelo executado.

8.
Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, sendo razoável o percentual de 10% sobre o valor da causa, em observância aos critérios legais.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso

provido
.

Tese de julgamento: “
1. A extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa técnica autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

2. A exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, mesmo que não expressamente acolhida, configura causa suficiente para a fixação de verba honorária em seu favor.

3. O artigo 26 da Lei nº 6.830/80 não isenta a Fazenda Pública da sucumbência quando houver citação e atuação da defesa técnica do executado.

4. A isenção de preparo recursal é aplicável às causas que versam exclusivamente sobre honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 82, §3º; 85, §3º, I; 90, §4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 153; STJ,
AgInt
no REsp 2088330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 29.04.2024; TJMT, N.U 0002297-78.2016.8.11.0020, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão Cível
interpost
a

p
or
Matheus Roos, contra a sentença
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação de execução fiscal n. 1000523-05.2018.8.11.0059, que julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e no artigo 26 da Lei nº 6.830/1980, sem a imposição de custas e honorários advocatícios, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 2017218261.

Nas razões recursais, o apelante postula a reforma da sentença, especificamente quanto à ausência de condenação em honorários sucumbenciais, argumentando que a extinção do feito apenas se deu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade que demonstrou a nulidade da CDA, o que teria compelido o Estado ao reconhecimento da ilegalidade do título executivo.

Sustenta que a aplicação do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais seria indevida, pois a Fazenda Pública somente estaria isenta da sucumbência quando o cancelamento da CDA ocorresse antes da citação ou da apresentação de defesa. Requer
eu
, ainda, o reconhecimento da isenção de preparo recursal, por tratar-se de verba honorária (
Id
310390376).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o cancelamento da CDA se deu por decisão administrativa, sem relação de causalidade com a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo recorrente, a qual sequer foi apreciada. Aduz que, ausente o acolhimento do pedido defensivo, inexiste fundamento legal para condenação em honorários advocatícios (
Id
310390380).

A Defensoria Pública, atuando pelos interesses dos executados, não se opôs ao objeto do recurso (Id
312355373
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto ao preparo recursal, assiste razão ao apelante ao pleitear sua isenção, com fundamento no artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o presente recurso se limita à discussão sobre verba honorária sucumbencial.

Nesse sentido, o dispositivo legal invocado estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado que atuou na defesa do executado, em execução fiscal extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

O artigo 26 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece
:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de
Divida
Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

A interpretação literal do dispositivo poderia conduzir à conclusão de que, em qualquer hipótese de cancelamento da CDA antes da sentença, as partes estariam isentas de arcar com os ônus sucumbenciais. Contudo, a aplicação do referido dispositivo legal deve ser realizada em consonância com os princípios que regem o processo civil, notadamente o princípio da causalidade.

O princípio da causalidade, corolário do princípio da sucumbência, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

Assim, quando a Fazenda Pública ajuíza execução fiscal com base em CDA posteriormente cancelada, após a citação do executado e a apresentação de defesa, deve responder pelos honorários advocatícios, uma
vez que deu causa à instauração do processo e à necessidade de contratação de advogado pela parte contrária.

No caso em apreço, verifica-se que o executado apresentou exceção de
pré
-executividade, por intermédio do advogado ora apelante, alegando a nulidade da CDA
, no dia 14.3.2023 – Id
310390360.
Em ato subsequente, o apelado, em 21.3.2023, apresentou impugnação em face da exceção de
pre
-executividade, requerendo a improcedência, com a realização de penhora por meio do Sistema
Sisbajud
– Id
310390362
.

Posteriormente, o exequente
, no dia 22.2.2025,
requereu a extinção da execução fiscal, tendo em vista o cancelamento administrativo do débito objeto da CDA em questão
– Id
310390371.

Embora o Estado de Mato Grosso sustente que o cancelamento da CDA não teve qualquer relação com a exceção de
pré
-executividade apresentada, o fato é que o executado foi compelido a constituir advogado para defender-se na execução fiscal, apresentando defesa técnica que, independentemente de ter sido ou não a causa direta do cancelamento da CDA, demandou trabalho profissional que merece ser remunerado.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa pelo executado, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Esse entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 153 do STJ, que dispõe:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Embora a súmula faça referência específica aos embargos à execução, aplica-se igualmente à hipótese de apresentação de exceção de
pré
-executividade, uma vez que ambos os instrumentos processuais constituem meios de defesa do executado, diferenciando-se apenas quanto à forma e à amplitude da cognição.

Nesse contexto, a aplicação do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 deve ser restrita às hipóteses em que o cancelamento da CDA ocorre antes da citação do executado ou quando este não apresenta defesa. Caso contrário, estar-se-ia permitindo que a Fazenda Pública ajuizasse execuções fiscais temerariamente, sem qualquer ônus pelo insucesso da demanda, em flagrante violação aos princípios da causalidade e da boa-fé processual.

Neste sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula nº 153, estabelece que adesistênciadaexecuçãoapósa defesa do executado não exime o exequente do pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

No caso concreto, houve apresentação deexceçãode
pré
-executividade, configurando a atuação da defesa e a contratação de advogado pelo executado, sendo aplicável o entendimento pacificado
que impõe à Fazenda o ônus
da
sucumbência.

A jurisprudência local também acompanha essa orientação, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 26 da LEF em hipóteses nas quais o executado é citado e apresenta defesa.

O reconhecimento de improcedência ou cancelamento da CDAapósatuação processual da parte executada legitima a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários, os quais devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com eventual redução prevista no § 4º do art. 90 do mesmo diploma
”
.

(N.U 0002297-78.2016.8.11.0020,
Maria Erotides Kneip,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025)

“
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n .
3/2016/STJ. 2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão
de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017,
DJe
de 20/4/2017). 4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator: Ministro
Benedito Gonçalves,
Data de Julgamento: 29/04/2024)

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os percentuais mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

No caso em tela, considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o patamar mínimo previsto no dispositivo legal supracitado.

Não há que se falar em aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, como pretende o Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, uma vez que tal dispositivo
se
refere
especificamente à hipótese de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o que não se confunde com o cancelamento administrativo da CDA.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a sentença recorrida e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado Matheus Roos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025